Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702327-21.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DO NASCIMENTO MARTINS RECORRIDO: VIACAO PIRACICABANA S.A., JOSE ROBERTO SANTANA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: VIACAO PIRACICABANA LTDA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Desentranhem-se as petições juntadas em duplicidade (43148883, 43148884, 43134443, 43134444, 43127347, 43127348, 43127324, 43125760 e 43124856), conforme noticiado e requerido no Id. 43169993. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora